Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704648-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THATYANNA MYCHELLE GOMES DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Thatyanna Mychelle Gomes de Carvalho opõe embargos de declaração contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 33036144), que indeferiu o pedido de efeito suspensivo e não conheceu do recurso em relação à tese de excesso de execução por aplicação do princípio do dutty to mitigate the loss. Em suas razões recursais (ID 32113921), a embargante aponta omissões no decisum, com “relação à mora no levantamento dos valores por parte do banco embargado”. Sustenta que “a discussão acerca do valor a ser decotado, da data de atualização dos valores depositados na conta judicial e todos os demais questionamentos feitos pela contadoria foram realizados após a apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, consequentemente, a decisão que definiu os parâmetros também foi proferida após a impugnação apresentada”. Aduz que “a decisão [de origem] foi proferida e logo em seguida a contadoria judicial juntou o seu laudo contábil, deixando de oportunizar qualquer manifestação das partes acerca do que fora decidido, todavia, impossibilitando a preclusão da matéria, tendo em vista que havia sido suscitada pelo próprio Poder Judiciário, seja pela contadoria em suas dívidas, seja pelo Juízo a quo”. Defende que “o valor do débito exequendo passou quase 1 (um) ano sendo majorado com juros de mora, agravando o prejuízo da embargante, pelo único fato de a instituição financeira embargada ter se mantido inerte”. Alega “que, segundo a pacífica e iterativa jurisprudência do eg. STJ, em observância ao dever de boa-fé objetiva, ‘os contratantes devem tomar as medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado’ (duty to the mitigate the loss)”. Dessa forma, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprimento das omissões apontadas, concedendo-lhes efeitos infringentes para conhecer integralmente do agravo de instrumento interposto, ante a ausência de preclusão para alegar o duty to the mitigate the loss. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. Na hipótese, não se verifica no decisum embargado omissão no tocante ao não conhecimento do recurso em relação à tese de excesso de execução por aplicação do princípio do dutty to mitigate the loss. Com efeito, a decisão recorrida foi precisa ao destacar que está preclusa a oportunidade de discussão da temática, haja vista a executada não ter deduzido a matéria quando impugnou o cumprimento de sentença. Divise-se, por oportuno, claro excerto do pronunciamento impugnado transcrito a seguir, que demonstra a ocorrência da preclusão temporal e consumativa (ID 32747056), ad litteris: Noutro viés, quanto à argumentação sobre a necessidade de análise sobre a mora do credor no levantamento de valores depositados em conta judicial, derivados de leilão judicial, o que teria causado agravamento do prejuízo da devedora e mereceria aplicação da teoria do dutty to mitigate the loss para determinar o decote do débito em relação aos consectários da mora do período compreendido entre a data da realização de leilão judicial e o levantamento dos valores pelo credor, o recurso não merece ser conhecido nesse específico ponto, por estar preclusa a oportunidade de discussão da referida tese. Conforme relatado, ao impugnar o cumprimento de sentença, a agravante não deduziu nenhum argumento acerca de excesso de execução em decorrência de mora do credor/agravado no levantamento de valores depositados em conta judicial, a serem abatidos do montante da execução. Ou seja, em sua oportunidade para apresentar os elementos de convicção sobre suposto excesso de execução, a devedora/agravante não expôs a referida tese ao Juízo de origem, tampouco apontou o valor que entende devido, se expurgado o excesso derivado dessa causa. Toda a argumentação da impugnação ao cumprimento de sentença ficou restrita ao excesso de execução decorrente da ausência de decote do valor depositado em conta judicial, fruto de leilão judicial, sobre o valor total cobrado. Mais, a agravante concordou com os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, anuindo, então, com a homologação do valor devido. Nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Assim, vislumbra-se a ocorrência de preclusão temporal e consumativa para impugnar a execução alegando novos fatos e teses. A rigor, não se revela lícito renovar questionamentos e reabrir a discussão para nova manifestação do judiciário sobre a matéria, como pretendeu a agravante em seus embargos de declaração, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e à regra de imutabilidade das relações processuais alcançadas pela preclusão e pela coisa julgada formal, segundo estabelecem os arts. 505, 507 e 508, todos do CPC. Portanto, em que pese a argumentação recursal, tem-se que a fundamentação utilizada na decisão recorrida demonstrou a conclusão atingida após a apreciação dos elementos contidos nos autos e a aplicação das normas pertinentes ao caso, além disso, atende bem ao novo padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC[1]. Ademais, as questões trazidas novamente pela agravante nestes embargos de declaração foram ponderas no pronunciamento recorrido, de forma que não se identificam omissões. Frise-se que não há falar em vício no decisum embargado tão somente porque ele não chancelou as teses que a parte entende aplicáveis à espécie, tampouco porque o órgão julgador não interpretou da forma como a embargante entendia cabível. Observa-se, assim, que a recorrente demonstra apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Relatoria ao não conhecer parcialmente do recurso. Pretensão desse jaez, contudo, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita. 3. Ante o exposto, inexistindo vício a ser sanado, conheço e rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 489. (...) § 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.